Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731500-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDA ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, VALKIRIA MARIA PINTO BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alfreda Alimentos e Serviços Eireli – ME e Valkiria Maria Pinto Braga em face de decisão (ID 164513195, na origem) que, em sede de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S/A em desfavor dos Agravantes, indeferiu o pedido de exibição de documentos. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, conforme se extrai dos fundamentos do recurso e da própria decisão agravada, a parte Agravante se insurge, na verdade, contra os termos da r. decisão prolatada em 21/2/2023 (ID 146289646, na origem), objeto de embargos de declaração, cuja decisão foi disponibilizada no DJe em 31/5/2023 (ID 160513670, na origem). O fato de a referida decisão ter sido citada no decisum agravado não reabre a oportunidade para impugnação que deixou de ser apresentada tempestivamente, restando preclusa tal possibilidade. Observe-se, por fim, que a ocorrência da preclusão foi ressaltada, inclusive, pelo d. Juízo a quo na decisão objeto deste Agravo de Instrumento (ID 164513195, na origem). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator